Tribunal: STF
Processo: MS 38950
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Redução de coeficiente individual de participação no FPM. Atuação em regime de plantão no recesso judiciário. Ausência dos requisitos para o deferimento do pedido de medida liminar.



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Mariluz/PR contra a Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, por meio da qual o Presidente do Tribunal de Contas da União, ad referendum do Plenário daquele órgão, aprovou, para o exercício de 2023, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    2. A peça de ingresso da impetração defende, em síntese, que o ato impugnado, ao reduzir - de 0,8 para 0,6 - o coeficiente utilizado no cálculo da quota de recursos do FPM a serem repassados ao Município de Mariluz/PR, no exercício de 2023, incidiu em ofensa às regras previstas nos arts. 102, II, da Lei nº 8.443/1992 e 2º, § 3º, da LC nº 91/1997, este acrescentado pela LC nº 165/2019. Nesse contexto, após discorrer sobre a sistemática de distribuição do FPM aos Municípios, sustenta que a conduta da autoridade apontada como coatora está eivada das seguintes ilegalidades (inaugural, fl. 17): 



    “b) Ilegalidade I: violação à segurança jurídica, ao contraditório e à ampla defesa com a apresentação de coeficientes fora do prazo legal (redução orçamentária severa e abrupta que elimina o planejamento orçamentário); 



    c) Ilegalidade II: violação da Lei Complementar n. 165/2019 pela Decisão Normativa n. 201/2022 do TCU (ausência de finalização do novo censo demográfico e proibição de redução de coeficientes com base em estimativa).”



    3. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a probabilidade do direito vindicado, a parte impetrante, no intuito de demonstrar a presença do requisito do perigo da demora, veicula as seguintes considerações (exordial, fl. 36):



    “(...) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se nos prejuízos financeiros do Município Impetrante, os quais refletem em prejuízos na prestação dos serviços municipais, tendo em vista as dificuldades em suportar as perdas por seus próprios cofres. 



    Além disso, a decisão, diante do seu caráter abrupto, realizada que foi no ‘apagar das luzes’ do ano passado, impede a adoção do planejamento orçamentário do Município Impetrante para o exercício financeiro de 2023. 



    Assim, o Município Impetrante encontra-se na iminência de ter sua quota de FPM diminuída de forma abrupta, arbitrária e ilegal em razão da publicação da Decisão Normativa TCU n. 201/2022 pelo TCU. 



    Essa diminuição acarreta uma diferença do coeficiente 0,8 para o coeficiente 0,6, acarretando uma perda de aproximadamente R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) no orçamento anual do Município.”



    4. Deduzido, com respaldo em tais fundamentos, pedido de liminar, para suspender os efeitos do ato impugnado, no tocante ao impetrante, “devendo a União realizar os repasses de FPM sem alterações no coeficiente de FPM realizado no exercício anterior (2022), ou seja, coeficiente de 0,8, até que o IBGE finalize o Censo Demográfico iniciado e nova Decisão Normativa seja publicada pelo TCU com base neste Censo”.



    5. A impetração foi protocolada e distribuída à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, em 13.01.2023, vindo os autos conclusos a esta Presidência, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Examino o pedido de medida liminar.



    6. Entendo, em sumária cognição, exercida excepcionalmente, em regime de plantão no recesso judiciário, que não se faz presente o requisito da probabilidade do direito invocado, exigível para o deferimento do pedido de medida liminar, uma vez que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a atuação do TCU, na espécie, aparenta ter sido orientada não por estimativas, mas por dados coletados pelo censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2022.



    7. Enfatizo que o § 3º do art. 2º da LC nº 91/1997, acrescentado pela Lei Complementar nº 165, de 03.01.2019, estatui: 



    “Art. 2°



    (...)



    § 3º A partir de 1º de janeiro de 2019, até que sejam atualizados com base em novo censo demográfico, ficam mantidos, em relação aos Municípios que apresentem redução de seus coeficientes decorrente de estimativa anual do IBGE, os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018.” 



    8. À luz do referido preceito legal, portanto, a manutenção de coeficiente utilizado no exercício de 2018 somente é assegurada no caso de redução de coeficiente individual de participação no FPM amparada em estimativa do IBGE.



    9. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a edição da Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, aparentemente não se amparou em mera estimativa fornecida pelo IBGE, mas em dados populacionais oriundos do censo demográfico realizado em 2022. Assim, a redução do coeficiente individual de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, no tocante ao impetrante, não parece conflitar com a regra prevista no § 3º do art. 2º da LC nº 91/1997, acrescentado pela LC nº 165/2019.



    10. É o que se colhe do seguinte trecho da Nota Técnica/Semag, de 30 de dezembro de 2022, veiculada no sítio do TCU na rede mundial de computadores1:



    “ 3. De acordo com o disposto no inciso II do art. 92 da Lei 5.172, de 25/10/1966, com a redação dada pela Lei Complementar 143, de 17/7/2013, o Tribunal tem até o último dia útil de cada exercício para encaminhar ao Banco do Brasil os coeficientes do FPM que vigorarão no exercício subsequente. 



    (...)



    4. O cálculo é realizado conforme os dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos do art. 91, § 3º, da Lei 5.172/1966 e segue metodologias estabelecidas pela Lei Complementar 91/1997, § 1º do art. 91 da Lei 5.172/1966 e parágrafo único do art. 3º do Decreto-Lei 1.881/1981. 



    5. Para o cálculo dos coeficientes que irão vigorar no exercício financeiro de 2023, considerando que em 2022 foi realizado o censo demográfico pelo IBGE, foram utilizados, nos cálculos do FPM para o exercício de 2023, os dados populacionais advindos do censo, conforme autorizado por este Tribunal, por meio do Acórdão 1.912/2022-TCU-Plenário, que autorizou também o encaminhamento dos dados pelo IBGE ao TCU para 26 de dezembro de 2022. 



    6. Assim, o IBGE encaminhou, por meio do Ofício 434/2022/PR/IBGE, de 28/12/2022, as populações dos municípios do país.



    7. A metodologia utilizada pela Fundação foi divulgada em Nota Medotológica “Prévia da População dos Municípios com base nos dados do Censo Demográfico de 2022 coletados até o dia 25/12/2022”, de 28/12/2022, disponível no site < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico2022.html?=&t=resultados>. 



    8. Segundo recomendação técnica do IBGE, os dados de população obtidos pelo Censo constituem a melhor informação sobre a população de estados e municípios do país para o ano de 2022, por apresentarem um grau de acuidade maior do que aquela que poderia ser obtida por meio de estimativas (TC 014.375/2022-2, peça 3).”



    11. Observo, ainda, que a atuação da autoridade impetrada levou em conta a circunstância de o IBGE ter fornecido dados referentes às populações dos municípios do país, colhidos no censo de 2022, por meio de ofício datado de 28.12.2022, bem como a necessidade de observar o previsto no inciso II do art. 92 da Lei nº 5.172/1966, na redação dada pela LC nº 143/2013, adiante transcrito:



    Art. 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no art. 159, inciso I, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal que prevalecerão no exercício subsequente:



    (...)



    II - até o último dia útil de cada exercício financeiro, para cada Município.



    12. A mera postergação do exercício do contraditório e da ampla defesa, aparentemente justificada, na espécie, dadas as circunstâncias temporais de envio das informações do censo demográfico de 2022 ao TCU, não se confunde com a inobservância ou com a supressão dessas garantias procedimentais. Nesse rumo (realcei):



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO 2.014/2017-TCU/PLENÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES. SITUAÇÕES DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE PARTICULAR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) IX – Assegurada a oportunidade de manifestação posterior dos responsáveis pelos supostos danos ao erário, hipótese de contraditório diferido que não implica ofensa à garantia do devido processo legal. Precedente. X – Inexistência de vício material ou formal no ato impugnado, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo da impetrante. XI - Ordem denegada. (MS 35506, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 13-12-2022 PUBLIC 14-12-2022)



    13. Dessa forma, reafirmando o caráter sumário da cognição empreendida, e sem prejuízo, por óbvio, de reexame da questão pela Ministra Relatora, reputo ausente a probabilidade do direito invocado, requisito imprescindível para o deferimento do pedido de medida liminar deduzido.



    14. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar (art. 13, VIII, do RISTF).



    Encaminhem-se, oportunamente, os autos à eminente Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/calculo-do-fundo-de-participacao-dos-municipios-para-2023-realizado-pelo-tcu-observa-dados-do-censo-demografico-encaminhados-pelo-ibge.htm - Acesso realizado em 13.01.2023.